Tribunal: TJES
Processo: 5000325-32.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-32.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAGNER DIAS LAZARO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000325-32.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
FAGNER DIAS LÁZARO.

RECORRIDO:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD..

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR QUE NÃO CONSEGUIU INGRESSAR NA AUDIÊNCIA VIRTUAL. ADVOGADO QUE PEDIU PARA CONSTAR EM ATA QUE O AUTOR NÃO ESTAVA CONSEGUINDO ACESSAR POR PROBLEMAS TÉCNICOS. OBRIGAÇÃO DAS PARTES PROVIDENCIAR LOCAIS E MEIOS QUE GARANTAM INTERNET ESTÁVEL OU MESMO A UTILIZAÇÃO DE OUTRAS CONEXÕES. IMPOSSIBILIDADE DE MUDAR A MARCHA PROCESSUAL E LEGAL PORQUE A INTERNET DO AUTOR NÃO ESTAVA COM BOA CONEXÃO - OBRIGAÇÃO DA PARTE.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais ajuizada por FAGNER DIAS LÁZARO em face de OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Em síntese, o processo foi extinto sem resolução do mérito por ter o autor deixado de comparecer na audiência de conciliação. Em audiência, o patrono do autor informou que a ausência se deu por problemas técnicos na internet e no aplicativo do requerente, o que impossibilitou o seu ingresso na sessão virtual.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, declaro extinto o processo com fulcro no art. 51, inciso I da Lei nº. 9.099/95.

6. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, determinando a feitura de cálculos junto à Contadoria do Juízo e posterior intimação do requerente em 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Honorários indevidos, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5369118, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que não foi sua culpa não ter conseguido ingressar na sessão, visto que houve imprevisto com rede e conexão. Em vista disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença vergastada e o retorno dos autos ao juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No Juizado Especial a ausência injustificada da parte autora à audiência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. O art. 3º, § 2º da Resolução 314 do CNJ, por sua vez, aduz que “Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado”.

Restou demonstrado que, no dia da audiência, o advogado do recorrente justificou que este estava tendo problemas técnicos, bem como traz aos autos captura de tela que demonstra tentativa de acesso às 13h08min, dentro do tempo de tolerância (10 minutos).

No entanto, entendo que iniciado o ato, aquele que o realiza de forma on line tem a obrigação de buscar meios para manter sua internet conectada e estável, não se podendo alterar a sanções administrativas e legais, decorrentes da ausência ao ato, pela ausência de cuidados da parte em buscar meios seguros ou alternativos de conexão.

A realização de atos virtuais impõe obrigações, sendo a audiência ato formal, não senco crível redesignar todo o ato, no qual advogados, parte e juízes buscaram os meios necessários para se fazerem presentes, porque uma das partes assim não o fez, violando, em meu entendimento, o princípio da isonomia e da legalidade qualquer decisão distinta.

O deferimento de oportunidades como a solicitada nos autos poderá tornar, em um futuro próximo, inviável e insegura a realização de qualquer ato processual virtual caso as partes não assumam suas obrigações.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, mas suspendo sua exigibilidade face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)